Tribunal: TJMT
Processo: 1008528-51.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (REPRESENTANTE), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Trata-se de sentença que declarou a inexistência do débito objeto de anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como, condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
reformada para improcedência em sede recursal.

3.

Cobrança de período residual demonstrado pela reclamada. Parte autora pretende com o presente recurso a condenação em danos morais, não se tratado de omissão ou contradição, e sim, inconformismo, e tentativa de rediscussão da matéria.

4.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

5.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA LINHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO SALDO RESIDUAL. COBRANÇA DEVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 307,08 (trezentos e sete reais e oito centavos)
, inserido em 30/04/2016, contrato no 0000005047862107, bem como, indenização por danos morais.

2. Em síntese, informa que,
solicitou o cancelamento da linha telefônica no 66-3546-2011, em 03/08/2015
, conforme protocolo de atendimento no 2015081996880, razão pela qual, o débito negativado após a referida data é indevido, vez que, não comprovou a utilização posterior.

3. Cobrança que se refere ao saldo residual do período que a linha permanecia ativa, a disposição do consumidor, não tendo a autora comprovado sua quitação, portanto, não há que se falar em cobrança indevida, e danos morais ante a negativação.

4. Sentença que declara a inexistência do débito objeto de anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como, condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
deve ser reformada para improcedência

5.
Sentença reformada para julgar improcedente a presente ação.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Afirma o embargante a “existência de contradição e omissão, quando reconhece o pedido de cancelamento em 03/08/2015, porém julga existente o débito cobrado que se refere aos meses de agosto e setembro, não mencionando qual período residual se refere, julgando a ação totalmente improcedente”.

Contudo, não procedem as argumentações do Embargante que o acórdão foi contraditório ou omisso, pois a decisão foi fundamentada conforme documentos juntados aos autos.

Isto porque, conforme já massivamente explicado a inscrição no valor de R$
307,08 (trezentos e sete reais e oito centavos)
, inserido em 30/04/2016, se refere ao débito de 27/08/2015, no 0000005047862107.

Portanto, no presente caso verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021